Tribunal: TJMT
Processo: 1016174-10.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016174-10.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIENE FRANCISCA CAMPOS - CPF: 993.345.502-87 (EMBARGANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIOS ELETRÔNICOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgamento quanto à valoração das provas produzidas pela instituição financeira para comprovação da contratação digital, requerendo a reforma do acórdão com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a regularidade da contratação bancária digital e da negativação decorrente do inadimplemento; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e o mérito da controvérsia já decidido pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações relativas à inexistência da contratação, à suficiência dos elementos probatórios eletrônicos e à regularidade da inscrição do débito, inexistindo omissão sobre questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

4. A instituição financeira comprova a contratação digital mediante autenticação biométrica facial, validação por dispositivo autorizado, registros eletrônicos de acesso, ativação dos produtos financeiros, entrega de cartão e utilização dos serviços vinculados à conta digital.

5. A contratação eletrônica possui validade jurídica própria e pode ser demonstrada por meios digitais idôneos aptos a identificar o contratante e preservar a rastreabilidade da operação, sem exigência absoluta de assinatura manuscrita ou instrumento físico.

6. A contradição apta a justificar embargos de declaração exige incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, hipótese não configurada quando o acórdão apresenta raciocínio lógico e coerente entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada.

7. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco ao reexame da valoração das provas realizada pelo órgão julgador.

8. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelos recursos cabíveis, não configurando omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. A comprovação da contratação bancária digital pode ocorrer por meio de autenticação biométrica, registros eletrônicos, validação de dispositivo, ativação de produtos financeiros e utilização dos serviços contratados. 2. A validade da contratação eletrônica não depende da existência de contrato físico assinado quando houver elementos digitais idôneos aptos a demonstrar a manifestação de vontade do contratante. 3. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que rejeite as teses defendidas pela parte. 4. Não há contradição quando existe coerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgamento. 5. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida ou promover novo exame das provas produzidas nos autos
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 373, II, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13.10.2016; TJMT, N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024, DJE 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GLAUCIENE FRANCISCA CAMPOS
contra o acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 369462375), de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por si, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A
.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a conclusão adotada pela Turma Julgadora teria se baseado em provas unilaterais e insuficientes produzidas pela instituição financeira, consistentes em telas sistêmicas, documentos internos e registros fotográficos (
selfies
), os quais, segundo afirma, não seriam aptos a demonstrar a efetiva contratação dos serviços que originaram a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Aduz que o julgado deixou de enfrentar questões relevantes relacionadas à fragilidade dos elementos probatórios apresentados pela requerida, à ausência de cadeia segura de autenticação digital, à inexistência de contrato válido subscrito pela consumidora, à impugnação dos supostos extratos e movimentações financeiras e à alegada divergência da assinatura constante do aviso de recebimento utilizado para comprovar a entrega de cartão de crédito.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e reformado o acórdão embargado.

Devidamente intimada,
NU PAGAMENTOS S.A.
apresentou contrarrazões (Id. 373478365), nas quais sustenta que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto não demonstram a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. Afirma que a insurgência revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada.

Argumenta que foram juntados aos autos elementos suficientes para comprovar a contratação dos serviços pela autora, incluindo validação documental, reconhecimento facial, informações cadastrais, utilização dos produtos financeiros disponibilizados pela instituição e contratação de empréstimo, circunstâncias que evidenciariam a regularidade da relação jurídica e da inscrição realizada.

Requer, assim, a rejeição dos embargos declaratórios e a manutenção integral do acórdão recorrido, por reputá-los manifestamente protelatórios.

Recurso tempestivo (Id. 371611365) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
GLAUCIENE FRANCISCA CAMPOS
contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
NU PAGAMENTOS S.A.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a regularidade da contratação discutida nos autos com fundamento em provas unilaterais produzidas pela instituição financeira, consistentes em registros sistêmicos, documentos eletrônicos e imagens de reconhecimento facial, sem enfrentar adequadamente as alegações de insuficiência probatória, ausência de cadeia de autenticação segura, inexistência de contrato válido e impugnação específica dos documentos apresentados pela parte ré.

Constou do voto condutor do acórdão embargado:

“[...]
A controvérsia recursal consiste em verificar se a documentação apresentada por NU PAGAMENTOS S.A. é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação dos serviços bancários digitais e da utilização do cartão de crédito pela apelante, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica, fraude e negativação indevida.

No caso, embora a apelante GLAUCIENE FRANCISCA CAMPOS sustente que apenas realizou abertura de conta digital e que jamais contratou, recebeu, desbloqueou ou utilizou cartão de crédito, o conjunto probatório produzido pela instituição financeira se revela suficiente para infirmar a negativa autoral.

No caso, a instituição financeira apresentou conjunto probatório consistente e individualizado acerca da contratação digital impugnada, não se limitando a meras telas sistêmicas genéricas ou cadastros unilaterais desprovidos de correlação concreta com a consumidora.

Com efeito, os documentos colacionados evidenciam o envio de documentos pessoais da apelante, inclusive fotografia segurando documento oficial de identificação e captura facial para validação biométrica da identidade (Ids. 360385373 -fls. 12, Id. 360385373 – fls. 16), bem como registros técnicos relativos ao fluxo de contratação digital, com autenticação por aparelho autorizado, confirmação de e-mail e validação de acesso à conta (Ids. 14916392-06 e 14916392-07).

Além disso, há comprovação documental da entrega do cartão físico no endereço cadastrado da autora, inclusive segunda via do cartão, acompanhada de registros de ativação do cartão físico e de cartões virtuais vinculados à conta da apelante (Id. 360385373 -fls.13, 360385373 – fls. 14), bem como demonstrativos de utilização do crédito disponibilizado e movimentação compatível com o regular uso dos serviços bancários contratados (Id. 360385373 -fls. 17).

Tais elementos, analisados em conjunto e em consonância com a dinâmica própria das contratações eletrônicas, revelam trilha de auditoria apta a demonstrar a efetiva adesão da consumidora aos produtos financeiros disponibilizados pela requerida.

É certo que, em demandas nas quais o consumidor impugna a contratação bancária, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico, especialmente porque não se pode exigir do consumidor a prova negativa absoluta de que não contratou.

Essa diretriz se harmoniza com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e com o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, impugnada a assinatura ou a autenticidade do contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar a veracidade do registro.

Todavia, a redistribuição ou inversão do ônus probatório não equivale à procedência automática da pretensão autoral. Uma vez apresentados elementos técnicos coerentes, individualizados e convergentes acerca da contratação digital, compete ao julgador apreciá-los segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, à luz da experiência comum, da boa-fé objetiva e da dinâmica própria dos serviços bancários digitais.

Nesse contexto, a simples negativa genérica de contratação, desacompanhada de elementos mínimos capazes de infirmar a trilha eletrônica apresentada, não basta para desconstituir a validade do negócio jurídico.

[...]

Com efeito, a documentação apresentada pela instituição financeira revela verdadeira trilha de auditoria da contratação, composta por autenticação biométrica, registros de data e hora da operação, identificação do dispositivo utilizado, validação por aparelho previamente autorizado e demais metadados eletrônicos aptos a conferir elevada confiabilidade à manifestação de vontade da consumidora, afastando a alegação genérica de fraude.

Além disso, há registro de entrega e ativação de cartão físico, bem como de utilização dos produtos financeiros disponibilizados, circunstâncias que, consideradas em conjunto, revelam comportamento incompatível com o absoluto desconhecimento da relação jurídica sustentado na inicial e reiterado no apelo.

A alegação de que a selfie e os documentos pessoais teriam sido enviados apenas para abertura da conta digital não é suficiente, por si só, para invalidar os demais elementos constantes dos autos.

Isso porque a relação bancária digital não se forma por ato único e isolado, mas por sequência de validações, aceitações, autenticações e utilizações que, quando documentalmente preservadas, compõem verdadeiro dossiê de contratação eletrônica. A prova deve ser valorada em sua unidade lógica, e não fragmentada artificialmente para que cada ato, isoladamente considerado, seja tido como insuficiente.

[...]

Também não prospera a tese de que a ausência de contrato físico assinado ou de aviso de recebimento subscrito pela própria autora inviabilizaria a cobrança.

A contratação eletrônica possui validade jurídica própria, sendo admissível a demonstração da manifestação de vontade por meios digitais idôneos, desde que aptos a identificar o contratante e a preservar a rastreabilidade da operação. Logo, é plenamente possível o reconhecimento da validade da contratação bancária digital quando demonstrada por biometria facial, geolocalização, logs eletrônicos, aceite digital e efetiva utilização do produto, sem exigir, de modo absoluto, assinatura manuscrita ou instrumento físico.

Nesse cenário, não há falar em falha na prestação do serviço, inexistência do débito ou negativação indevida. Reconhecida a regularidade da contratação e demonstrado o inadimplemento, a inscrição do nome da devedora em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito indenizável.

Por consequência lógica, afastada a ilicitude da conduta da instituição financeira, não subsiste o pedido de indenização por danos morais. O dano moral decorrente de negativação somente se presume quando indevida a restrição creditícia; sendo legítima a cobrança e regular a inscrição, inexiste violação à honra objetiva ou subjetiva da consumidora a justificar reparação.

Assim, a sentença deve ser mantida integralmente, pois aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova e conferiu adequada valoração ao conjunto documental produzido, reconhecendo a suficiência dos elementos apresentados pela instituição financeira para demonstrar a contratação legítima dos serviços e a utilização do cartão pela apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se deferida à parte apelante.

É como voto.
[...]”. (Id. 369462375).

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada,
cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas à integração ou correção do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

No caso em exame, verifica-se que as alegações deduzidas pela embargante não evidenciam qualquer dos vícios legalmente previstos, revelando, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara Julgadora.

A leitura do acórdão embargado demonstra que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas.

Com efeito, o voto condutor examinou detidamente a alegação de inexistência de contratação dos produtos financeiros que originaram a negativação impugnada, concluindo, a partir da análise do conjunto probatório produzido nos autos, que a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação digital mediante apresentação de documentação apta a demonstrar a identificação da contratante, autenticação biométrica facial, validação por dispositivo autorizado, registros eletrônicos de acesso, ativação dos produtos financeiros disponibilizados e utilização dos serviços vinculados à conta digital.

Também foi expressamente consignado que os elementos probatórios apresentados pela instituição financeira se mostraram suficientes para atender ao ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo reconhecida a validade da contratação eletrônica e a legitimidade da inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de apreciar a alegada insuficiência das telas sistêmicas, dos registros eletrônicos e das fotografias utilizadas para validação biométrica, bem como a inexistência de contrato assinado, a ausência de cadeia de autenticação segura e a suposta fragilidade dos documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira.

Entretanto, tais questões foram efetivamente apreciadas no julgamento da apelação.

O fato de a conclusão adotada pelo Colegiado ser desfavorável à pretensão recursal não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não está o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente fundamentadamente as questões essenciais e suficientes à solução da controvérsia.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. EMBARGOS REJEITADOS. [...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes
,
bem como na legislação aplicável
(AgRg no AREsp 354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins; EDcl no REsp 694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira). [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero
inconformismo da parte
.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC’. [...]
”

(TJMT, N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024 – grifo nosso).

Nesse contexto, o acórdão embargado apreciou precisamente a tese central sustentada pela autora, qual seja, a alegada inexistência de contratação, concluindo, de forma expressa e fundamentada, pela validade da relação jurídica estabelecida entre as partes e pela regularidade dos registros eletrônicos apresentados pela instituição financeira.

Igualmente não se verifica qualquer contradição interna no julgado.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela existente entre as premissas adotadas na fundamentação e a conclusão alcançada no dispositivo, hipótese não configurada nos presentes autos.

Ao contrário, o acórdão desenvolve raciocínio lógico e coerente ao reconhecer a regularidade da contratação digital, a utilização dos serviços financeiros pela consumidora, o inadimplemento da obrigação e, como consequência jurídica, a legitimidade da negativação promovida pela instituição financeira.

Percebe-se, portanto, que a insurgência recursal busca rediscutir a valoração das provas produzidas nos autos, especialmente quanto à suficiência dos elementos eletrônicos utilizados para comprovação da contratação, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

É pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida, tampouco constituem instrumento adequado para provocar novo julgamento da causa sob o pretexto de sanar suposta omissão inexistente.

“
[...]
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/06/2015)
.

Nesse sentido, a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que deve ser deduzida pelas vias recursais adequadas, e não mediante utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, cumpre registrar que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento dos embargos, desde que o tribunal superior eventualmente reconheça a existência dos vícios apontados.

A propósito:

“
Admite-se o prequestionamento implícito para fins de interposição de recurso especial, especialmente quando a controvérsia foi decidida à luz da legislação federal indicada, com pronunciamento judicial sobre o tema
” (AgRg no AREsp 942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13/10/2016 – grifo nosso).

Dessa forma, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, embora não se reconheça, neste momento, o caráter manifestamente protelatório do recurso, adverte-se ao embargante que a reiteração das teses ora afastadas, sem demonstração efetiva de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-LHES
, mantendo incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026